Tribunal: TJDFT
Processo: 0021443-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0021443-59.2015.8.07.0018 APELANTE: DAVID LUCCA GOMES SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, DAVID LUCCA GOMES SANTOS DESPACHO Nas petições de ID no 32220393 - Pág. 1 e no 32238172 - Pág. 1, ambos recorrentes pugnam pela extinção do processo, em razão da manifesta falta de interesse processual e perda do objeto recursal, porquanto o autor conta com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço dos recursos extraordinários interpostos, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Dispensada a intimação da Defensoria Pública, conforme requerido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016